Tribunal: TJDFT
Processo: 0706497-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0706497-80.2024.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIEGO MARADONA RAMOS DE OLIVEIRA IMPETRANTE: DANIELA CALDAS ROSA ALVES COELHO, JOAO MARCOS BRAGA DE MELO, JULIANA DIAS GUERRA NELSON FERREIRA CRUZ AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Cuida-se de habeas corpus impetrado pelos advogados DANIELA CALDAS ROSA COELHO, JULIANA DIAS GUERRA N. FERREIRA CRUZ e JOÃO MARCOS BRAGA DE MELO, em favor de DIEGO MARADONA RAMOS DE OLIVEIRA, preso preventivamente, desde 07/04/2023, e denunciado pela prática, em tese, dos crimes de organização criminosa, de lavagem de capitais e de estelionato praticados por meio de negociações fraudulentas de títulos da Pargos Club Brasil Hotéis. Narram os impetrantes que o paciente foi denunciado e o processo se encontrava estagnado em razão da pendência de citações de vários réus, sendo que, em 07/02/2024, o MM. Juiz da 2a Vara Criminal de Águas Claras se declarou incompetente para o processamento do feito, determinando a remessa dos autos a uma das Varas Criminais da Comarca da Cidade do Rio de Janeiro/RJ, tendo referida decisão como fundamento básico o fato de os delitos mais graves terem sido cometidos naquela Cidade. Salientam que o magistrado de primeiro grau, ao se declarar incompetente para o feito, deveria ter respeitado e cumprido o disposto no art. 316 do Código de Processo Penal, com a nova redação dada pela Lei 13.964/2019, e ter procedido a revisão de ofício da necessidade da prisão preventiva para revogar a prisão do réu Diego, com fixação de medidas alternativas diversas da prisão. Apontam que, em decisão de saneamento e organização do processo, exarada pelo juízo a quo em 4/12/2023, este se manifestou e se declarou competente para o feito, de modo que “o encaminhamento do processo a outro juízo, sem indicação de qualquer prejuízo processual, diverge do sentido teleológico da competência ratione loci, configurando formalismo exagerado e inútil, em sacrifício da celeridade e efetividade da atividade jurisdicional”. Ressaltam que a teoria do juiz aparente, in casu, deve ser examinada com cautela, uma vez que a fase investigativa já se exauriu, tendo ocorrido o recebimento da denúncia. Sustentam que a referida teoria só deve ser aplicada quando a incompetência é decorrente de fatos novos, de modo que “teria que haver uma descoberta superveniente de elementos que atraíssem a competência para o Rio de Janeiro, o que não ocorreu”. Esclarecem que a defesa não busca, no presente writ, debater a competência ou incompetência do juiz a quo, pois, o juízo da Comarca do Rio de Janeiro, provavelmente, irá instaurar um conflito negativo de competência, mas demonstrar que “o réu não pode permanecer preso após essa decisão de declínio de competência do juízo, por afronta ao princípio da razoável duração do processo”. Afirmam que a complexidade da ação penal, que possui 15 (quinze) denunciados, dentre eles, 11 (onze) investigados foragidos, está retardando, e muito, o andamento do processo, pois a fase de audiências e demais diligências se perdurará por muito tempo ainda. Argumentam que, embora a observância aos prazos previstos Instrução no. 01/2011 da Corregedoria de Justiça do TJDFT “não seja imperativa, devendo o Magistrado realizar juízo de razoabilidade e proporcionalidade no caso concreto, privilegiando o princípio da razoável duração do processo, de índole constitucional, é certo que as disposições da instrução no. 01/2011 da Corregedoria servem como um norte para a atuação do julgador”. Afirmam que o réu já se encontra preso há quase um ano (328 dias), sem que tenha contribuído para isso, razão pela qual o reconhecimento do excesso de prazo é medida de rigor. Aduzem que o paciente é primário, tem bons antecedentes criminais, tem domicílio certo e conhecido da justiça, com família, atividade lícita, e sem demonstração de quaisquer elementos concretos relacionados ao seu periculum libertatis. Asseveram que “o juízo valorativo sobre a gravidade genérica dos delitos imputados ao acusado, bem como a existência de prova da autoria e materialidade dos crimes e a necessidade de pronta resposta do Poder Judiciário, a fim de resguardar a sua credibilidade, não constituem fundamentação idônea a autorizar a segregação cautelar, se desvinculados de qualquer fator concreto que não a própria prática, em tese, delitiva.” Sustentam que a decisão que manteve o decreto prisional carece de fundamentação, com argumentação genérica e indeterminada, em afronta ao art. 93, IX, da CF. Defendem a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, considerando que o crime central investigado em questão é crime de estelionato, sem violência ou grave ameaça à pessoa. Requerem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP e/ou prisão domiciliar. No mérito, pedem a concessão da ordem de habeas corpus, com a confirmação da liminar. É o breve relatório. Decido. A legalidade da prisão preventiva do paciente já foi exaustivamente analisada, recentemente, no julgamento do Habeas Corpus n. 0746088-83.2023.8.07.0000, de minha relatoria, no qual a ordem restou denegada, por decisão unânime desta 3a Turma Criminal. Colho a ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Organização criminosa voltada para a prática dos crimes de lavagem de capitais e estelionato praticados por meio de negociações fraudulentas de títulos da Pargos Club Brasil Hotéis. Criação de empresas de fachada e movimentações bancárias milionárias. Paciente apontado como líder da organização criminosa. Prisão Preventiva. Materialidade dos crimes e indícios de autoria evidenciados. Denúncia recebida. Fumus Comissi Delicti e Periculum Libertatis presentes. Garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Paciente que se utilizava de identidade falsa e é procurado pela Interpol. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Excesso de prazo na formação da culpa não demonstrado. Causa complexa e com multiplicidade de acusados (15 réus). Instrução criminal regular e em andamento. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1797574, 07460888320238070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/12/2023, publicado no PJe: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao alegado excesso de prazo, somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação não verificada no caso dos autos. Trata-se de processo complexo, em que 15 agentes figuram no polo passivo da Ação Penal n. 0712361-10.2022.8.07.0020, com dezenas de testemunhas arroladas e tendo como pano de fundo grupo criminoso cujos membros se dedicam à prática dos crimes de lavagem de capitais e de estelionato praticados por meio de negociações fraudulentas de títulos da Pargos Club Brasil Hotéis. A despeito do declínio de competência para uma das Varas Criminais da Comarca da Cidade do Rio de Janeiro/RJ, prima facie, não identifico qualquer mácula ou morosidade excessiva no trâmite da ação principal. É dizer, igualmente, que a custódia do paciente não encerra – a priori - traços de constrangimento ilegal ou de maltrato ao princípio da proporcionalidade. Ademais, a prisão cautelar do paciente permanecem hígidos, considerando a periculosidade do paciente, sobretudo em razão da sua condição de liderança na suposta organização criminosa, situação que, por certo, não pode ser ignorada, inclusive para efeito de flexibilização do prazo da prisão cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador